Tribunal: TJMT
Processo: 1052401-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 346.664.867-04 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1052401-07.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA

Embargado:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS - ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Considerando tratar-se de ação declaratória, bem como não sendo possível a apuração do valor dos honorários com base em percentual sobre o valor da condenação e sendo o valor da causa irrisório, no presente caso não há valor justo a ser restituído, para que se possa calcular os honorários sucumbências sobre a condenação/proveito econômico.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE

DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando omissão e obscuridade uma vez que os honorários advocatícios deveriam ser aplicados por equidade, e não sobre o valor da condenação, uma vez que trata-se de ação declaratória, cuja condenação não há valor a ser pago.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão. No caso dos autos, alega o embargante que o acórdão incorreu em equívoco ao fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Com razão.

Infere-se que a sentença de primeiro grau havia reconhecido o dinheiro da requerente a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, além de condenar o requerido a restituição dos valores resultantes dos descontos, entretanto, em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença, a magistrada na origem afastou a condenação da obrigação de pagar quantia, o que foi mantido por esta turma recursal.

De fato, considerando tratar-se de ação declaratória bem como não sendo possível a apuração do valor dos honorários com base em percentual sobre o valor da condenação e sendo o valor da causa irrisório, no presente caso não há valor justo a ser restituído, para que se possa calcular os honorários sucumbências sobre a condenação/proveito econômico.

Neste aspecto, acolho os presentes embargos para condenar a parte requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais, sendo os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023